Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712776-68.2023.8.07.0016 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ANTONIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE KOMINAMI D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 70909835. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator